Tribunal: TJDFT
Processo: 0727227-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITANTE). PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). ESTELIONATO PRATICADO MEDIANTE A EMISSÃO DE CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS/COM O PAGAMENTO FRUSTRADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. PARÁGRAFO 4o DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. O parágrafo 4o do artigo 70 do Código de Processo Penal estabelece regra excepcional de fixação de competência para o crime previsto no artigo 171 do Código Penal, no sentido de que, quando praticado o crime de estelionato mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima.

2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.